Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-18.2024.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701442-18.2024.8.07.0011 APELANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA APELADO: EMILY ALMEIDA BORGES DESPACHO À apelante-ré, Sebba Industria e Comércio de Móveis Ltda, para que se manifeste, em cinco dias, sobre eventual ausência de impugnação específica e existência de inovação recursal, esta quanto ao pedido de condenação da autora à restituição de produtos e materiais, preliminares suscitadas pela apelada-autora nas contrarrazões ao recurso (id. 65837644), arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC. P. I. Brasília - DF, 18 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora